Tribunal: TJMT
Processo: 1018704-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1018704-66.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Mel Gibson Ferreira Frades
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou o presente “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Mel Gibson Ferreira Frades, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por ter convertido o flagrante em preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.
Em síntese, afirma a impetrante que a prisão preventiva mostra-se desnecessária, porquanto inexistentes os pressupostos inscritos no artigo 312, do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade técnica e residência fixa). Explica, ainda, que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas, contexto a autorizar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.
Reclama, portanto, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou parcos documentos.
É o relatório do necessário.
Examinados em cognição sumária os elementos de convicção existentes, constata-se a inviabilidade de deferimento do pedido liminar formulado pela defesa técnica, porquanto ausentes os pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
No tópico, ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, extraídos, sobretudo, do auto de apreensão n. 316.3.202.11196 e da declaração do agente policial responsável pela prisão em flagrante do paciente.
Por sua vez, verifica-se, em princípio, a insubsistência dos argumentos sustentados quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva (artigo 312, CPP), sobretudo ante as reiteradas práticas criminosas supostamente perpetradas, o que enseja, por ora, o resguardo à ordem pública.
Nesse sentido, urge destacar o fundamento utilizado pelo juízo a quo, senão vejamos:
Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos, conforme se infere do Auto de Apreensão n. 316.3.202.11196.
No tocante aos indícios de autoria verifico pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Rony Rogério, o qual declarou, em suma, que “que foram acionados ante o fato de dois indivíduos terem pulado o muro para entrar na Clínica Espaço Santa Rosa; que chegando no local os suspeitos foram avistados, saindo da clínica em comento e após abordagem dos suspeitos, foi encontrado diversos objetos com os mesmos, conforme descriminados no auto de apreensão”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento.
(...)
No que diz respeito ao periculum libertais, verifico pelas informações constantes em suas certidões de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJ-MT, que os indigitado, em que pese sejam tecnicamente primários, registram diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto aos mesmos, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente.
Nesse contexto, em que pese o paciente ostentar primariedade técnica e residência fixa, mostra-se correta a manutenção da segregação preventiva, porque, conforme entendimento do e. STJ, “(...) eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (...) quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte endossa os argumentos acima alinhavados, ao preconizar que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Ainda, assinale-se que, conforme o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por derradeiro, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Não há que se falar em desproporcionalidade na prisão preventiva do custodiado quando presentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente ante a recalcitrância delitiva, o que, ao menos por ora, repele a imposição de medidas cautelares de menor gravidade, que se mostram aparentemente insuficientes para garantir a ordem pública.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada